Tribunal: TJMT
Processo: 1017565-05.2022.8.11.0002
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-06-16
Data de publicação: 2025-06-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1017565-05.2022.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Roubo]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, DES(A). CHRISTIANE DA COSTA MARQUES NEVES]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), GILDEIR DE SOUSA JUNIOR - CPF: 055.167.791-03 (APELANTE), VINICIUS RIBEIRO COELHO FELIX GOES - CPF: 389.088.638-85 (TERCEIRO INTERESSADO), MARCOS TULIO SOARES DA SILVA - CPF: 022.100.981-73 (TERCEIRO INTERESSADO), ANA CRISTINA DE SOUZA - CPF: 731.237.301-15 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

GILBERTO GIRALDELLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO SIMPLES. RECURSO DEFENSIVO. PEDIDO DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA O DELITO DE FURTO. INVIABILIDADE. GRAVE AMEAÇA CARACTERIZADA PELO ANÚNCIO OSTENSIVO DO ASSALTO. PALAVRA DA VÍTIMA CORROBORADA POR PROVAS. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação criminal interposta pela Defesa contra sentença que condenou o recorrente à pena de 4 anos de reclusão, em regime semiaberto, e 11 dias-multa, pela prática do crime de roubo simples (art. 157, caput, do CP). A defesa pleiteia a desclassificação para furto simples, alegando ausência de grave ameaça.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em determinar: (i) se a grave ameaça exigida para a configuração do crime de roubo restou comprovada nos autos; e (ii) se é possível a desclassificação da conduta para o crime de furto simples.

III. Razões de decidir

3. A grave ameaça se caracteriza mesmo sem violência física, bastando o anúncio ostensivo do assalto em contexto intimidatório, como no caso em análise, em que a vítima foi abordada sozinha em ponto de ônibus.

4. Ausente qualquer elemento que descaracterize a ameaça ou permita a desclassificação para furto, mostra-se inaplicável a tese defensiva.

5. A título de prequestionamento, restam integrados na fundamentação do voto os dispositivos constitucionais e infraconstitucionais relacionados com a matéria debatida nas razões recursais.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso desprovido.

Tese de julgamento: "1. Caracteriza grave ameaça, para fins de tipificação do crime de roubo, o anúncio ostensivo do assalto em contexto intimidatório, mesmo sem violência explícita. 2. A desclassificação do crime de roubo para furto exige demonstração inequívoca da ausência de violência ou grave ameaça, o que não ocorreu no caso em exame."

Dispositivos relevantes citados:
CP, art. 157, caput; CPP, art. 155.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no AREsp n. 2.465.687/SP, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 04/06/2024, DJe 11/06/2024; STJ, HC 461.477/PE, Rel. Min. Nefi Cordeiro, Sexta Turma, j. 16/10/2018, DJe 05/11/2018; TJMG, Ap. Crim. 0006006-39.2022.8.13.0026, Rel. Des. Enéias Xavier Gomes, j. 23/04/2024.

R E L A T Ó R I O

APELANTE: GILDEIR DE SOUSA JUNIOR

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
GILDEIR DE SOUSA JUNIOR
contra a sentença proferida pelo d. Juízo da 5a Vara Criminal da Comarca de Várzea Grande/MT nos autos da ação penal n. 1017565-05.2022.8.11.0002, que o
condenou
à pena de
4 (quatro) anos de reclusão
, em regime inicial
semiaberto
, além do pagamento de 11 (onze) dias-multa, pela prática do crime previsto no
art. 157,
caput
, do Código Penal
.

Nas razões recursais disponíveis no
ID 281426966,
a Defesa objetiva a
desclassificação

do crime de roubo para o de furto simples
, sob o argumento de que não teria ficado comprovada a grave ameaça supostamente praticada pelo recorrente com vistas à subtração, e, ao final, prequestiona a matéria correlata.

Em suas contrarrazões disponíveis no
D 281426969
,
o Ministério Público rechaça as teses defensivas e requer seja negado provimento ao apelo.

Instada a se manifestar, a i. Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do parecer encartado no ID 282373866, opinou pelo
desprovimento
do recurso
.

É o relatório.

À douta Revisão.

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Cumpre reconhecer que o recurso em apreço é
tempestivo
(ID 281426961), foi interposto por quem tinha
legitimidade
para fazê-lo, e o meio de impugnação afigura-se
necessário
e
adequado
para se atingir a finalidade colimada, motivos por que, estando presentes os requisitos objetivos e subjetivos para a sua admissibilidade,
CONHEÇO
do apelo manejado pela Defesa.

Circunstanciando do fato, se extrai dos autos que, no dia 4 de janeiro 2022, por volta das 14h40min, na rua 28, bairro Jd. Marajoara, na cidade de Várzea Grande/MT,
GILDEIR DE SOUSA JÚNIOR
, ciente da ilicitude e reprovabilidade de sua conduta, mediante grave ameaça consistente em ordens ostensivas para a vítima entregar os seus bens, subtraiu para si um aparelho celular da marca LG, pertencente à
Ana Cristina de Souza.

Em suma, a denúncia traz o seguinte contexto fático:

“(...) Segundo restou apurado, nas circunstâncias de tempo e lugar mencionadas, a vítima encontrava-se caminhando até o ponto de ônibus, oportunidade em que foi abordada pelo denunciado que chegou no local pilotando uma motocicleta, o qual de forma ostensiva passou a exigir da vítima que ela entregasse a sua bolsa, sendo que por ficar muito nervosa diante da situação, a vítima deixou o seu aparelho celular cair no chão, tendo o denunciado se apoderado do aparelho e evadido do local.

Consta ainda que a ofendida acionou a polícia militar, ocasião em que passou as características físicas e das vestes do suspeito, sendo que em breves diligências uma guarnição da PM se deparou com o denunciado Gildeir trafegando em uma moto, o qual apresentava as mesmas características indicadas pela vítima, momento em que foi abordado e em revista pessoal, foi encontrado o celular da vítima em seu poder.

Indagado sobre os fatos na DEPOL, o denunciado confessou a autoria do roubo.”
(ID 281426888).

Em razão desse fato,
GILDEIR
foi denunciado e condenado pela prática do crime de
roubo simples
, nos termos outrora relatados, contexto em que exsurge irresignado perante esta corte revisora, cujas razões recursais passo a apreciar.

1.
Do pedido de desclassificação:

Como relatado, a insurgência recursal dirige-se especificamente ao reconhecimento da elementar “grave ameaça ou violência” exigida para a tipificação do crime de roubo, pois a Defesa alega não existirem provas suficientes para sua constatação, de maneira que pede a reforma da r. sentença para que haja a
desclassificação para o crime de furto
.

O pleito não comporta acolhida.

Como é cediço, apesar de tanto o delito de
furto
quanto o crime de
roubo
possuírem idênticos verbos nucleares (“
subtrair
”), e terem por bem jurídico precípuo o patrimônio alheio, o que difere os tipos penais do
art. 155
e do
art. 157
, ambos do
Código Penal
, é que o primeiro se consuma mediante a mera subtração da coisa alheia móvel, ao passo que o segundo apenas estará configurado se a subtração (
conduta-fim
) for intermediada – ou sucedida, no caso do §1.o do art. 157 do CP – pelo uso de
coerção psíquica ou física em face da vítima
(
conduta-meio
).

Por sinal, a doutrina majoritária ensina que a presença de
qualquer tipo de violência que recaia sobre a pessoa humana,
ainda que pela via reflexa e sem a ocorrência de lesões
, faz configurar o delito de roubo
, visto que
o crime de furto é livre de toda espécie de violência
.

A propósito, na lição de Rogério Greco:

“(...)
Por outro lado, não há necessidade sequer que o agente verbalize o mal que vai praticar, caso não obtenha sucesso na subtração
. Imagine-se a hipótese do agente que, sem mostrar a sua arma, leva, simplesmente, sua mão à cintura, dando a entender que a sacaria, caso fosse preciso. O simples gesto de levar as mãos à cintura já se configura em ameaça suficiente para fins de caracterização do roubo.
Da mesma forma, a superioridade de forças, principalmente quando ocorre entre homens e

mulheres, também já é suficiente.
Suponha-se, neste caso, que o agente, um homem alto, forte e mal-encarado, chegue perto da vítima, uma mulher, e anuncie o roubo dizendo tão somente: "Passe a bolsa". Nenhuma promessa de mal foi anunciada. Entretanto, poderia a vítima imaginar

que algum mal lhe aconteceria caso não entregasse sua bolsa ao agente? A resposta só pode ser Positiva (...)
”

(GRECO, Rogério. Curso de Direito Penal: parte especial, volume III. 12 ed. Niterói, RJ: Impetus, 2015, pag. 58) – destaquei.

No caso dos autos, em todas as oportunidades em que foi ouvida (ID 281426870 e ID 281426951), a vítima
Ana Cristina
relatou que, na data dos fatos, estava sozinha em um ponto de ônibus quando o recorrente, em uma motocicleta, parou ao seu lado e anunciou o assalto, gritando “
passa a bolsa, passa a bolsa
”
sic
, momento em que ela tentou se esquivar da abordagem jogando sua bolsa para trás e deixou cair seu celular ao solo. Afirmou que, nesse momento,
GILDEIR
pegou o aparelho telefônico e evadiu do local, tendo a polícia militar logrado êxito em localizá-lo em seguida em posse do objeto.

O recorrente, por sua vez, apesar de devidamente intimado, não compareceu em juízo para o seu interrogatório, razão pela qual foi decretada sua revelia (ID 281426950).

Cumpre destacar que a jurisprudência do eg. Superior Tribunal de Justiça orienta no sentido de que,
nos crimes de índole patrimonial,

a palavra da vítima
,
assume relevância probante diferenciada e deve prevalecer

sobre as demais versões existentes no feito,
notadamente quando cometido sem a presença de testemunhas,
ex vi STJ – HC 461.477/PE, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 16/10/2018, DJe 05/11/2018
.

Dessa forma, o conteúdo probatório evidencia que, apesar da ligeireza do ato ilícito,
ficou devidamente demonstrada a utilização de tom ameaçador pelo recorrente ao anunciar o assalto
, efetivamente atemorizando a vítima, que estava sozinha no local, o que aumenta o caráter intimidador das palavras do agente, tanto que a ofendida tentou se esquivar jogando sua bolsa para trás; de modo que entendo devidamente configurado o crime de roubo simples.

Em caso análogo, o Tribunal de Justiça de Minas Gerais assim decidiu:

“(...) 3 . Inviável a desclassificação para o delito de furto se quedou evidenciado pelo conjunto probatório o emprego de grave ameaça e violência para a subtração da res furtiva. 4.
A ameaça necessária para a caracterização do delito do art. 157 do CPB, não precisa ser manifesta ou expressa, bastando que o anúncio do mal esteja subentendido na conduta do agente, podendo, então, perfeitamente ocorrer de maneira velada e implícita .
O mero anúncio do assalto, ainda mais quando acompanhada da expressão "perdeu", ou a ordem contundente dada à vitima para descer do veículo, após abordagem agressiva, tem o potencial para configurar a ameaça, tendo em vista que a intenção do agente é justamente tolher a capacidade de resistência da vítima
(...)”
(TJMG - Apelação Criminal: 0006006-39.2022.8.13 .0026 1.0000.24.067958-9/001, Relator.: Des .(a) Enéias Xavier Gomes, Data de Julgamento: 23/04/2024, 5a CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 23/04/2024) – destaquei.

No mesmo sentido é a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

“(...) O Tribunal a quo utilizou fundamentação concreta para a manutenção do crime imputado ao recorrente na petição inicial - art. 157 do Código Penal -, consistente no entendimento de que
o anúncio da ação criminosa pelo agente, feito em circunstâncias suficientes para intimidar a vítima, também pode configurar a grave ameaça, o que está em consonância com o entendimento desta Corte Superior
(...).”
(STJ, AgRg no AREsp n. 2.465.687/SP, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 4/6/2024, DJe de 11/6/2024.) – destaquei.

Nesses termos, e à luz do princípio do livre convencimento motivado ou da persuasão racional, concluo que as provas produzidas em ambas as etapas da persecução criminal, destarte,
em observância à regra do art. 155 do CPP
, denotam satisfatoriamente a elementar do
delito de roubo simples
, descabendo cogitar a recapitulação típica da conduta.

2.
Prequestionamento

No que tange aos dispositivos legais
prequestionados
pelo recorrente para fins de eventual interposição de recursos às instâncias extraordinárias, destaco que, muito embora seja desnecessário que o julgador esmiúce cada um dos argumentos e dispositivos legais tidos por violados, bastando que esclareça os motivos que o levaram à determinada conclusão, todos aqueles artigos relacionados com as teses em apreço foram devidamente observados e integrados à fundamentação deste voto, ficando, pois, prequestionados.

CONCLUSÃO:

Ante o exposto, conheço e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação criminal interposto pela Defesa de
GILDEIR DE SOUSA JUNIOR,
mantendo incólume a r. sentença proferida pelo d. Juízo da 5a Vara Criminal da Comarca de Várzea Grande/MT, nos autos da ação penal n. 1017565-05.2022.8.11.0002.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/06/2025